Tribunal: TJSP
Processo: 1020367-17.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação – Empréstimo consignado – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação parcialmente procedente. 1. Mútuo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pela autora. Cancelamento do contrato feito em razão das insistentes reclamações da autora. Fato que, embora caracterize a carência superveniente no que concerne ao pedido

Ementa:
Apelação – Empréstimo consignado – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação parcialmente procedente. 1. Mútuo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pela autora. Cancelamento do contrato feito em razão das insistentes reclamações da autora. Fato que, embora caracterize a carência superveniente no que concerne ao pedido declaratório, não afasta a responsabilidade do réu pelas verbas da sucumbência, à luz do princípio da causalidade, até porque não consta ter sido a autora oportunamente cientificada a respeito do cancelamento da operação, o que se deu poucos dias antes do ajuizamento da ação. 2. Dano moral caracterizado, pelo prisma da teoria do desvio produtivo, por ter a autora percorrido longo caminho para solucionar a questão. Situação em que tem aplicabilidade a teoria do desvio produtivo, sobretudo porque o martírio imposto à consumidora demandante se relaciona a falha provavelmente oriunda de desmedida sede de lucros dos fornecedor réu. Peculiar cenário dos autos justificando o arbitramento da indenização na importância de R$ 3.000,00. 3. Sentença reformada, com o acolhimento do pedido de indenização por dano moral e atribuição ao réu da responsabilidade pelas verbas da sucumbência.

Deram parcial provimento à apelação.